Tribunal: TJMT
Processo: 1024769-97.2022.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024769-97.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MALI ODETE PISSETTI - CPF: 229.963.201-82 (RECORRIDO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - SUCESSIVAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGACÕES – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
– DIREITO ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS E AO
TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS (2017 A 2022) -
EXTENSÃO
EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – 13º, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cíveis
de
Município de Rondonópolis-MT
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

1º

Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id.
177371744
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários entre o período
compreendido de 2017 a 2022;
e
condenou o recorrente a pagar a parte autora recorrida

os valores correspondentes
ao decimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, referente ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2022, comprovados por meio das fichas financeiras.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177371745

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos autorais. Defende que os contratos temporários de natureza administrativa, declarados nulos, não geram nenhum efeito válido.

Contrarrazões (Id.
177371746
)
:
a recorrida requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Mali Odete Pissetti
em
face do
Município de Rondonópolis-MT
.,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
ao decimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, referente ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2022.

O conjunto fático revela que a recorrida exerceu o cargo de professora
na Secretária de Educação do
Município de Rondonópolis-MT., mediante contratação temporária e o ente recorrente
não quitou as verbas devidas referentes às verbas pleiteadas.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo. 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (art. 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.º, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Em relação ao caso específico, onde a recorrida busca o recebimento de verbas trabalhistas inerentes
ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional, referente ao período de outubro de 2017 a dezembro de 2022.
O Supremo Tribunal Federal, em decisão datada de 22 de maio de 2020, no julgamento do RE 1066677, que deu origem ao Tema 551, trouxe novo posicionamento quanto à matéria, alterando o que até então dispunha o Tema 916, passando a prever mais direitos ao contratado, conforme ementa que transcrevo,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".
(RE 1066677, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

O cenário hoje, portanto, reconhece aos servidores cujo vínculo tenha sido declarado nulo, não apenas o salário referente aos dias trabalhados e FGTS, mas também o direito às férias (integrais ou proporcionais) acrescidas do terço constitucional durante o prazo laboral, observado o prazo prescricional e os períodos aquisitivos não usufruídos.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS, DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO. As sucessivas renovações do contrato temporário, descaracteriza a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional de interesse público, de modo que o servidor contratado, além do seu salário, também tem outros direitos sociais constitucionalmente assegurados, incluído ao gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço) a mais do salário normal, nos termos do inciso XVII do art. 7º da CF. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da lei complementar do estado de mato grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT)” (N.U 0004497-49.2017.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – PROFESSORA - CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2º, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS – TEMA 551 DO STF – DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (N.U 1000819-21.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023